Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal.
2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razao, não pode ser admitida a pretendida assistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.